Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXTORSÃO. RECONHECIMENTO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. A ausência de reconhecimento formal do réu não tem o condão de afastar a credibilidade das declarações das vítimas, especialmente quando amparadas em outros elementos de convicção, como o depoimento da proprietária da lanchonete que identifica o acusado como sendo o indivíduo que, por repetidas vezes, esteve no local ameaçando transeuntes e extorquindo clientes. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se robustos para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de extorsão.